Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. ALIMENTOS. PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE E FILHOS. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DOS VALORES.
I - Os alimentos devidos entre cônjuges são os denominados alimentos civis, regulados pelo art. 1.694 do CC, e decorrem do dever de mútua assistência inerente ao casamento, mantido após o rompimento do vínculo. Fundamenta-se no princípio da solidariedade, constituindo-se medida excepcional, que exige a comprovação da necessidade de quem os recebe, no caso, consubstanciada pela incapacidade da alimentanda para o trabalho.
II - O quantum é aferido pela análise das peculiaridades fáticas de cada caso concreto e dentro das balizas da proporcionalidade. Trata-se do que a doutrina e a jurisprudência têm denominado de trinômio alimentar: necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
III - Tratando-se de filho menor, o dever de sustento incumbe aos genitores, que devem prover-lhes a subsistência material e moral, fornecendo-lhes alimentação, vestuário, abrigo, medicamentos, educação, enfim, todos os meios necessários à sua mantença e sobrevivência.
IV - No que se refere à fixação do quantum relativo à verba alimentar, cumpre-se observar a regra inscrita no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, que, de um lado, se reporta à necessidade do alimentando e, de outro, à capacidade do alimentante, salientando que a pessoa obrigada a prestar alimentos deve fazê-lo sem sacrificar a própria subsistência.
V - Negou-se provimento a ambos os recursos. Prejudicado o agravo interno.